Tribunal: STF
Processo: HC 54067
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO, RELATIVAMENTE AS ARGUIÇÕES DE
INEPCIA DA DENUNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO, NÃO APRECIADA NO ANTERIOR H. CORPUS, NO TOCANTE A ELEVAÇÃO
DA PENA, EM GRAU DE APELAÇÃO ACÓRDÃO NÃO FUNDAMENTADO DEVIDAMENTE,
NESSE PONTO. CONHECIMENTO O DEFERIMENTO PARCIAL DO H. CORPUS.